Tribunal: STJ
Processo: 7014597-59.2020.8.22.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062432 - RO(2025/0378895-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: NATALINO ALVES DE SOUZA
ADVOGADO
: IRINEU SEIDEL - RO009933
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA
AMBIENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INEXISTÊNCIA DO
DÉBITO INSCRITO EM CDA. AÇÃO ANULATÓRIA. CONDENAÇÃO
EM HONORÁRIOS. TEMA N. 587 DO STJ. INADMISSÃO DO APELO
NOBRE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTO (SÚMULA N.
7 DO STJ). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N.
182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar, de forma específica e concreta, o fundamento da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem (
. Incidência da
Súmula n. 7/STJ)
Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:48
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 4e42bd3a-c6c8-4f2f-9062-823df8d8c86c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062432 - RO(2025/0378895-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: NATALINO ALVES DE SOUZA
ADVOGADO
: IRINEU SEIDEL - RO009933
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA
AMBIENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INEXISTÊNCIA DO
DÉBITO INSCRITO EM CDA. AÇÃO ANULATÓRIA. CONDENAÇÃO
EM HONORÁRIOS. TEMA N. 587 DO STJ. INADMISSÃO DO APELO
NOBRE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTO (SÚMULA N.
7 DO STJ). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N.
182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar, de forma específica e concreta, o fundamento da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem (
. Incidência da
Súmula n. 7/STJ)
Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE RONDÔNIA contra
decisão monocrática de minha lavra (fls. 221-224), que não conheceu do agravo em
recurso especial, conforme a seguinte ementa (fl. 221):

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSÃO DO APELO NOBRE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. FUNDAMENTO (SÚMULA N. 7 DO STJ). AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.

Inconformado, o ESTADO DE RONDÔNIA interpõe o presente agravo
interno. O agravante sustenta, em síntese: (i) que a tese firmada pelo STJ no Tema n. 587
não se aplica ao presente caso, havendo claro
; (ii) que a condenação em
distinguishing
honorários em ambas as ações caracteriza indevido
, uma vez que a atuação da
bis in idem
defesa do executado concentrou-se integralmente na Ação Anulatória de Débito; (iii) que
a controvérsia é estritamente de direito, sendo inaplicável a Súmula n. 7 do STJ,
reforçando que o recurso especial não exige reavaliação do contexto fático-probatório,
Documento eletrônico VDA55776388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:18
Código de Controle do Documento: 3a56ee03-e138-4f62-8775-fd1cc3d472aa

mas apenas a correta interpretação e aplicação do
do CPC e do entendimento
art. 85
firmado no Tema n.
; e (iv) subsidiariamente, caso mantida a condenação em
587/STJ
honorários em duplicidade, que seja consignado que a cumulatividade deve observar o
montante máximo previsto nas faixas dos incisos do § 3o do
do CPC.
art. 85
Sem impugnação (fl. 247).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos declinados às fls. 232-240, o recurso não comporta
acolhimento.
Preliminarmente, quanto à alegação de
em relação ao Tema n.
distinguishing
587 do STJ, cabe destacar que a Corte de origem negou seguimento ao apelo nobre
também por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com o referido
precedente vinculante.
Sobre o tema, cabe destacar que, na sistemática introduzida pelos arts. 543-B
e 543-C do
(atualmente
do CPC), incumbe à Corte de origem, com
CPC/73
art. 1.030
exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto ao
precedente formado em repetitivo e repercussão geral, sob pena de tornar-se ineficaz o
propósito racionalizador implantado pela
Essa conclusão pode ser
Lei n. 11.672/2008.
extraída da fundamentação constante da Questão de Ordem no Ag
Rel.
1.154.599/SP,
Ministro Cesar Asfor Rocha, DJe de
submetida à apreciação da Corte
12/5/2011,
Especial:

A edição da Lei n. 11.672, de 8.5.2008, decorreu, sabidamente, da explosão
de processos repetidos junto ao Superior Tribunal de Justiça, ensejando centenas e,
conforme a matéria, milhares de julgados idênticos, mesmo após a questão jurídica
já estar pacificada.
O mecanismo criado no referido diploma, assim, foi a solução encontrada
para afastar julgamentos meramente ‘burocráticos’ nesta Corte, já que previsível o
resultado desses diante da orientação firmada em
pelo órgão judicante
leading case
competente.
Não se perca de vista que a redução de processos idênticos permite que o
Superior Tribunal de Justiça se ocupe cada vez mais de questões novas, ainda não
resolvidas, e relevantes para as partes e para o País.
Assim, criado o mecanismo legal para acabar com inúmeros julgamentos
desnecessários e inviabilizadores de atividade jurisdicional ágil e com qualidade, os
objetivos da lei devem, então, ser seguidos também no momento de interpretação
dos dispositivos por ela inseridos no Código de Processo Civil e a ela vinculados,
sob pena de tornar o esforço legislativo totalmente inócuo e de eternizar a
insatisfação das pessoas que buscam o Poder Judiciário com esperança de uma
justiça rápida.

Documento eletrônico VDA55776388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:18
Código de Controle do Documento: 3a56ee03-e138-4f62-8775-fd1cc3d472aa

Assim, discussões sobre a realização equivocada de
ou sobre
distinguishing
supostas interpretações e aplicações errôneas de recurso repetitivo e de repercussão geral
encerraram-se na instância originária. O recurso cabível contra a decisão que nega
seguimento ao recurso especial com base em conformidade com precedente repetitivo é o
agravo interno perante o Tribunal de origem (art. 1.030, § 2o, do CPC), e não o agravo
em recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça.
Superada essa questão, observa-se que a Corte de origem negou seguimento e
não admitiu o apelo nobre pelos seguintes fundamentos: (a) conformidade do acórdão
recorrido com o Tema n. 587 do STJ; (b) necessidade de revolvimento fático-probatório (
; e (c) prejudicialidade do exame do dissídio jurisprudencial em razão
Súmula n. 7/STJ)
da incidência do referido óbice sumular.
A decisão ora agravada não conheceu do Agravo, pois, no referido recurso, a
Recorrente não teria impugnado, especificamente, o óbice consignado pela Corte local,
qual seja, a Súmula n. 7 do STJ. E, de fato, as razões do agravo em recurso especial (fls.
192-197) não contêm impugnação concreta ao referido fundamento, utilizado pelo
Tribunal
para inadmitir o apelo nobre.
a quo
Por conseguinte, aplicam-se, à hipótese dos autos, o
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil e a Súmula n. 182 do STJ,
: "é inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.141.230/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
15/12/2022,
)
19/12/2022.

Cabe referir que, para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve
a parte
do acórdão recorrido com as teses por
cotejar a moldura fática incontroversa
ela suscitadas, demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise de
elementos probantes. Nos termos da jurisprudência desta Corte:

[a] impugnação da Súmula 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica por ele conferida e a apreciação jurídica
que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída.
[...]
O Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em simplesmente
reiterar as razões do Recurso Especial ou os argumentos referentes ao mérito da
Documento eletrônico VDA55776388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:18
Código de Controle do Documento: 3a56ee03-e138-4f62-8775-fd1cc3d472aa

controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica
ao caso concreto e que, portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-
probatório dos autos para a análise da insurgência (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.371.208/PB,
julgado em
DJe de
.
18/12/2023,
20/12/2023)

No entanto, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial (fls.
192-197), não cuidou de indicar a moldura fática incontroversa delineada pelo Tribunal
local, sem proceder ao devido
entre tais
incontroversas e as
cotejo
premissas
teses
veiculadas no apelo nobre.
No Agravo em Recurso Especial, o ora Recorrente restringiu-se a afirmar, de
maneira genérica, que o recurso interposto não exige a reavaliação do contexto fático-
probatório, mas apenas a correta interpretação e aplicação do
do CPC e do
art. 85
entendimento firmado no Tema n.
sustentando que a controvérsia consiste
587/STJ,
unicamente em verificar se a condenação em honorários advocatícios na execução fiscal
viola o princípio da proporcionalidade e resulta em
.
bis in idem
Ressalto, porém, ser insuficiente a simples afirmação de que a controvérsia
seria estritamente jurídica, seguida da indicação das teses veiculadas no apelo nobre, se
não demonstrado, concretamente, o alegado, por meio do cotejo entre as razões recursais
e as premissas de fato delineadas pelo Tribunal local sobre a questão.
Como se sabe:

[a] mera afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos e provas
ou então a menção às razões expostas no recurso especial não bastam para infirmar
a incidência da
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
Súmula n. 7/STJ.
(STJ) entende que, para comprovar a inaplicabilidade do enunciado sumular em
questão, a parte agravante deve realizar o cotejo entre o acórdão recorrido e a tese
recursal. (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.302.127/SP,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
3/6/2024,
7/6/2024.
Com efeito, "o óbice referente à
deve ser refutado com a
Súmula n. 7/STJ
demonstração concreta, não bastando a alegação genérica de sua inaplicabilidade. O
agravante deveria demonstrar que a tese do Recurso Especial está adstrita a fatos
incontroversos, considerados no ato decisório impugnado, de modo a permitir uma
revaloração jurídica da causa" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.536.044/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
22/8/2024)

Inequívoco, portanto, que as razões de Agravo não atendem ao princípio da
dialeticidade, razão pela qual torna-se impositivo o não conhecimento do recurso.
A propósito:

[...]
Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
Documento eletrônico VDA55776388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:18
Código de Controle do Documento: 3a56ee03-e138-4f62-8775-fd1cc3d472aa

combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.770.082/SP,
Ministro Manoel Erhardt, Desembargador Convocado do TRF-5a Região, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

[...]
Para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo
fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente
consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que
entende violadas a eles. (AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 2.498.984/SC,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
4/6/2024.

[...]
A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.790.197/SP,
de 1o/
) Agravo interno improvido. (AgInt no
relator
7/2021.
AREsp n. 1.795.402/SP,
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
3/4/2023,
)
13/4/2023.

Essa circunstância (não impugnação concreta da
no agravo
Súmula n. 7/STJ
em recurso especial) é suficiente para justificar o não conhecimento do Agravo em sua
integralidade. É que a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso especial
não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único.
Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte Agravante
não se insurge de maneira adequada contra o fundamento que alicerça a
inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
Confira-se a ementa do mencionado julgado:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c art. 505
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" – o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
Documento eletrônico VDA55776388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:18
Código de Controle do Documento: 3a56ee03-e138-4f62-8775-fd1cc3d472aa

2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
[...]
5. Embargos de divergência não providos. (
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
19/9/2018,
30/11/2018.

No que tange ao pedido subsidiário formulado pelo agravante, isto é, de que,
caso mantida a condenação em honorários em duplicidade, seja consignado que a
cumulatividade deve observar o montante máximo previsto nas faixas dos incisos do § 3o
do
do CPC, não tendo o apelo raro logrado ultrapassar a barreira de
art. 85
admissibilidade recursal, não há falar a respeito de questão relativa ao mérito do recurso
não conhecido.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AGRAVO
INTERNO
QUE
NÃO
ULTRAPASSOU A BARREIRA DA ADMISSIBILIDADE.
1. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do CPC,
art. 1.022
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.
2. No caso em tela, a embargante visa à reforma do acórdão, que, de forma
escorreita, concluiu pelo não conhecimento do agravo interno em virtude da
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos
termos do
do
e da Súmula 182 do STJ.
art. 1.021
CPC/2015
3. Se o recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não tem como se
pronunciar sobre o mérito, de modo que a falta de exame da matéria de fundo
não se caracteriza omissão, senão mera decorrência do exercício do devido
.
juízo de admissibilidade recursal
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(EDcl no AgInt nos EDv nos
Rel. Ministro Paulo
EAREsp 1.514.933/RJ,
de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe
grifo acrescido)
01/07/2021;

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ULTRAPASSOU A
BARREIRA DA ADMISSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA55776388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:18
Código de Controle do Documento: 3a56ee03-e138-4f62-8775-fd1cc3d472aa

1. A alegada omissão diz respeito ao mérito do agravo interno, o qual não
foi conhecido ante o óbice da Súmula 182.
2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a
rediscussão da matéria de mérito.
3. Se o recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não tem como se
pronunciar sobre o mérito, de modo que a falta de exame da matéria de fundo não se
caracteriza omissão, senão mera decorrência do exercício do devido juízo de
admissibilidade recursal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro Og Fernandes,
EREsp 1.559.725/PE,
Primeira Seção, DJe 30/08/2017)

Assim, não havendo fundamentos jurídicos que infirmem as razões declinadas
no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão recorrida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Advirto as partes, desde logo, de que a eventual oposição de embargos de
declaração com o único propósito de rediscutir o resultado do julgamento, fora as
hipóteses restritas de seu cabimento, poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:18
Código de Controle do Documento: 3a56ee03-e138-4f62-8775-fd1cc3d472aa

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.062.432 / RO
Número Registro: 2025/0378895-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70145975920208220002
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: NATALINO ALVES DE SOUZA
ADVOGADO : IRINEU SEIDEL - RO009933
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - ESTADUAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: NATALINO ALVES DE SOUZA
ADVOGADO : IRINEU SEIDEL - RO009933
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56077873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:29
Código de Controle do Documento: d17f2015-351f-420d-8421-0bb96184b8f9

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:50:29
Código de Controle do Documento: d17f2015-351f-420d-8421-0bb96184b8f9